Tribunal: TJDFT
Processo: 0748085-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CLÁUSULA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE COBERTURA.
I – Não faz jus a indenização estabelecida em contrato de seguro de vida em grupo celebrado o beneficiário com idade superior à prevista expressamente no contrato celebrado entre as partes.
II – No contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa contra riscos predeterminados, art. 575 do CC. A exclusão etária expressa no contrato celebrado exclui o risco dos previamente determinados.
III - Apelação desprovida.